Tribunal: TJPA
Processo: 0006285-61.2017.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006285-61.2017.8.14.0094

APELANTE: ATSUO AKAO

APELADO: ESPOLIO DE TOMAZ MARCINO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. ARTIGO 643, DO CPC. EXIGÊNCIA DA CONCORDÂNCIA EXPRESSA DOS HERDEIROS. REQUISITO DE VALIDADE SOB PENA DO CREDOR TER QUE RECORRER ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RESERVA DE BENS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE SUFICIENTEMENTE A OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME ENTENDIMENTO DO E. STJ SÃO DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO, QUANDO HOUVER RESISTÊNCIA DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ATSUO AKAO
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá que, nos autos da
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO
, movida em face do
ESPÓLIO DE TOMAZ MARCINO DE ARAÚJO
, julgou improcedente o pleito, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 3279525 - Pág. 1/2):

“Não havendo prova suficiente da obrigação reclamada e estando a impugnação fundada na inexistência da dívida, incabível é a pretensão do requerente de obter a reserva de bens para o pagamento de seu alegado crédito.

Ante ao exposto, julgo improcedente o pedido de habilitação de crédito em exame, com fundamento no art. 643 da Lei de Regência, nos termos da fundamentação, ficando ressalvado, evidentemente, o direito do pleiteante de reclamar o pagamento da dívida em questão nas vias ordinárias.

O pedido de reserva de bens para o pagamento da dívida reclamada deve ser indeferido, visto que a obrigação não está suficiente comprovada e, ainda, porque a impugnação está fundada na inexistência do débito.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) inteiros por cento sobre o valor atualizado da causa.

Uma vez transitada em julgado esta decisão, o requerente deve ser intimado para realizar o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que em caso de inércia o crédito correspondente, que sujeitar-se-á a atualização monetária e incidência de outros encargos legais, os quais serão calculados pela Secretaria de Estado da Fazenda, será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa do Estado (Lei n. 8.328/2015, art. 46, caput, e parágrafo 4°).

Permanecendo o requerente inerte, expeça-se certidão de crédito, encaminhando-se esse documento à Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças - SEPLAN, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, providenciando-se em seguida o arquivamento dos autos, nos termos do disposto no art. 46 parágrafo 6°, da Lei n. 8.328/2015.”

Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação (Num. 3279526 - Pág. 1/9), alegando em síntese, que a dívida consistiria em Nota de Produtor Rural, referente a aquisição de 1.041 caixas de ovo, que totalizariam o valor atualizado de R$ 83.552,80, proveniente da relação comercial entre ele e o
de cujus
.

Ademais, alega que alguns dos herdeiros reconheceram a existência do débito, razão pela qual a sentença merece reforma, já que uma vez comprovada a dívida, faz-se pertinente a procedência da ação, deferindo-se a habilitação do crédito no inventário, reservando-se bens para garantir o pagamento do credor.

Ao final, requer o provimento recursal, para reformar a sentença acerca da improcedência do pedido, bem como no que concerne a condenação por honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões recursais (Num. 3279527 - Pág. 1/7), nas quais pugnou pelo não provimento do recurso e manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça proferiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 19256440), para manter-se integralmente a sentença vergastada.

Isso porque, como a inventariante e alguns dos herdeiros negam a existência do débito, não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido, deve a dívida ser discutida em vias ordinárias.

Ademais, quanto ao pedido alternativo de reserva dos bens do espólio até o montante suficiente para garantir o pagamento do débito reclamado, entende que igualmente não merece guarida, uma vez que a nota fiscal que instrui o pedido de habilitação não está acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria, nem contém a assinatura do recebedor.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do suposto desacerto da sentença, que julgou improcedente o pedido de Habilitação de Crédito em Inventário, em razão de não se ter vislumbrado prova suficiente da obrigação reclamada e estar a impugnação fundada na inexistência da dívida, ressalvando-se ainda, que o direito ao pagamento da dívida deveria ser feito pelas vias ordinárias.

Pois bem.

O apelante alega que é credor do
de cujus
Tomaz Marcino de Araújo, na monta atualizada de R$ 83.552,80, referente ao pagamento de Nota de Produtor Rural, pela aquisição de 1.041 caixas de ovo. Diz, nesse compasso, que a importância se traduz em uma obrigação, cuja responsabilidade é do devedor
de cujus
.

Razão não lhe assiste.

É importante esclarecer ao requerente/apelante que a discordância dos herdeiros Thassio Santos de Araújo e Thamires Santos de Araújo, bem como da inventariante Erondina Santos de Araújo, impede o deferimento da habilitação de seu suposto crédito.

A propósito, no tocante ao pagamento das dívidas do espólio, o artigo 643 do Código de Processo Civil é claro ao dispor,
ipsis verbis
:

Art. 643.
Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Diante desse cenário, a discussão da legalidade do contrato e liquidez do eventual crédito deverá ser travada pelas vias judiciais próprias, ordinárias, sendo inviável a aludida temática em procedimento de jurisdição voluntária.

Caso estivessem os herdeiros de pleno acordo com a existência do crédito e do seu pagamento, o juiz declararia habilitado o crédito e mandaria separar dinheiro ou bens suficientes para salvaguardar o direito do credor, como dispõe o § 2º, do art. 642, do Código de Processo Civil.

Ora, não se deve olvidar que o pagamento das dívidas do espólio possui regramento, dentre os quais se exige a concordância de todas as partes para o deferimento da habilitação, o que, por conseguinte, afasta a possibilidade de procedência do pedido.

O procedimento de habilitação de crédito em inventário é desprovido de litigiosidade. Desse modo, de rigor a improcedência do pedido de habilitação, conforme consignado pelo juízo
a quo
, não havendo razões para a reforma.

Não bastasse essas nuances factuais e normativas, pela simples leitura dos autos, é fácil perceber que os herdeiros, acima mencionadas, discordam veementemente da existência da dívida alegada, conforme consta na impugnação apresentada, ratificado em contrarrazões recursais.

Esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM PROCESSO DE INVENTÁRIO DEMANDA CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS E PROVA LITERAL DO CRÉDITO EXIGIDO.
2. HAVENDO A DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS, O PEDIDO DEVE SER REMETIDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS.
3. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00314782020208190002 202200186722, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 29/06/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2023)

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - INVENTÁRIO - DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS - VIAS ORDINÁRIAS
- RESERVA DE BENS. -
Nos termos do artigo 643, do CPC/2015, a habilitação do crédito nos autos do Inventário exige a concordância expressa dos herdeiros como requisito de validade, sob pena de ter o credor que recorrer às vias ordinárias.
(TJ-MG - AC: 00079553920198130694, Relator: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 09/03/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/03/2023)

AGRAVO –
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS – ARTIGO 643 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em se tratando de procedimento não contencioso, em caso de discordância de qualquer dos herdeiros, deve a habilitação de crédito ser levada às vias ordinárias, nos termos do art. 643 do Código de Processo Civil.
(TJ-MS - AI: 14010812320228120000 Itaporã, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 08/06/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO - DISCORDÂNCIA DO INVENTARIANTE - ART. 643 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REMESSA DOS AUTOS ÀS VIAS ORDINÁRIAS - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.
A habilitação de crédito em inventário exige a concordância dos herdeiros e do inventariante, sendo inviável seu deferimento quando houver desavença acerca do procedimento, o que afasta a liquidez do crédito, devendo a discussão ser travada em via própria.
(TJ-MG - AI: 10342160108961001 MG, Relator: Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020)

Assim, as questões relativas ao crédito que o apelante pretende habilitar, de fato deverão ser objeto de ação própria, em vista da discordância apresentada, o que torna a questão de alta indagação, a ser resolvida em demanda ajuizada pelo credor. Destarte, a solução não seria outra a não ser a improcedência do pedido formulado na petição inicial.

Na mesma senda, não há que se falar nesses autos, sequer em reserva dos bens do espólio para garantia do credor. Isso porque, a reserva de bens é possível, contudo, desde que haja documento que comprove suficientemente a obrigação.

Neste sentido é o parágrafo único, do art. 643, do CPC: “
O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de
documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.
”.

Com igual entendimento é a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL -
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO - CONTROVÉRSIA
- QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - ENCAMINHAMENTO PARA AS VIAS ORDINÁRIAS -
RESERVA DE BENS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA PRETENSÃO
- RECURSO DESPROVIDO I - O rito especial da Ação de Inventário não admite o exame de questões de alta indagação, não sendo possível a realização de provas no curso do processo. II - Diante da necessidade de maior dilação probatória para o deslinde do debate sobre a existência e alienação de bens, as questões devem ser dirimidas por meio de ação própria. III - A habilitação de crédito em inventário consiste em procedimento cuja aceitação do credor está condicionada à anuência dos demais herdeiros. Havendo discordância do inventariante quanto à dívida, a controvérsia deve ser resolvida nas vias ordinárias.
IV - Nos termos do art. 343, parágrafo púnico, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor apenas
quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.
(TJMG - Apelação Cível 1.0707.18.012834-0/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/11/2022, publicação da sumula em 18/ 11/ 2022)

Ressalta-se, que o documento apresentado como comprobatório da dívida, foi apenas uma Nota (Num. 3279521 - Pág. 14), produzida unilateralmente pelo credor e sem assinatura do credor/
de cujus
, e ainda, que não foi reconhecida pelos herdeiros, pois questionaram a existência da dívida, motivo aliás, pelo qual o juízo
a quo
entendeu ser necessária a discussão nas vias ordinárias.

Logo, não entendo que
in casu
haja documento que comprove suficientemente a obrigação, a ponto fundamentar a reserva de bens do espólio para garantir o pagamento da suposta dívida.

Por fim, concernente a condenação por custas processuais e honorários de sucumbência, igualmente não vislumbro qualquer equívoco na sentença recorrida. Isso porque, somente inexistindo contrariedade dos herdeiros quanto ao pleito de habilitação de crédito em inventário, restaria afastada a possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO.
NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. PROVIMENTO AUTOINTITULADO COMO SENTENÇA. IRRADIAÇÃO DA EXPECTATIVA DE ACERTO NA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO.
DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA.
REMESSA DO PLEITO ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RESERVA DE BENS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A natureza interlocutória da decisão que julga o incidente de habilitação de crédito em inventário atrai o cabimento do agravo de instrumento como a via recursal adequada. 2. Autointitulado o "decisum" como sentença, remanesce irradiada da prolação a expectativa de acerto no manejo da apelação. Em consequência, deve ser conhecido o recurso, em aplicação concreta do princípio da fungibilidade.
3. Resistida a pretensão de habilitação do crédito em inventário, tem-se por caracterizada a litigiosidade que justifica a fixação dos honorários de advogado.
Todavia, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve levar em conta a determinação de reserva de bens, o que atrai o parcial decaimento do réu. 4. Recurso conhecido, por aplicação do princípio da fungibilidade, e parcialmente provido. (TJTO, Apelação Cível, 0009702-95.2018.8.27.2722, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, 2ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 01/12/2021, DJe 14/12/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. DISCORDÂNCIA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS.
RESERVA DE BENS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Conforme entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios na habilitação de crédito em inventário quando houver resistência da parte.
2. A vitória parcial da parte ativa caracteriza a sucumbência recíproca e impõe a distribuição proporcional dos respectivos ônus. 3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para determinar a redistribuição dos ônus sucumbenciais. (TJ-MG - AC: 10026180049244001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de Publicação: 21/11/2019)

À luz dessas considerações, percebe-se que a sentença recorrida está em harmonia com os parâmetros da legalidade e jurisprudenciais, de modo que sua manutenção é medida que se faz imperiosa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, conforme fundamentação alhures.

Quanto ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro o cômputo global dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no § 2º, do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024